Tribunal: TJSP
Processo: 0005537-65.2012.8.26.0063
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-03
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
APELAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – ERRO MÉDICO – SUPOSTA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANOS MORAIS – Pretensão inicial voltada à reparação moral do requerente decorrente de suposta falha na prestação de serviço médico por prepostos das requeridas, sob o argumento de que teve seus direitos lesados em razão de falhas no atendimento médico fornecido pelo SUS, culminando em

Ementa:
APELAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – ERRO MÉDICO – SUPOSTA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANOS MORAIS – Pretensão inicial voltada à reparação moral do requerente decorrente de suposta falha na prestação de serviço médico por prepostos das requeridas, sob o argumento de que teve seus direitos lesados em razão de falhas no atendimento médico fornecido pelo SUS, culminando em cirurgias de reconstrução dos dedos e com perda parcial da mobilidade, que lhe ocasionou uma série de reflexos negativos na órbita de sua saúde – Inadmissibilidade - Responsabilidade objetiva do Estado (art. 37, §6o, da CF/88) - Acervo fático-probatório coligido aos autos que não se mostra suficiente para evidenciar os elementos constitutivos da responsabilidade de civil do Estado – Ausência de falha na prestação de serviço médico por parte dos agentes públicos, seja no dever prévio de informação ou no diagnóstico, que se mostrou adequada e em conformidade aos protocolos médicos em situações análogas à do requerente. Sentença de improcedência mantida. Fixação de honorários para fase recursal. Recurso do autor não provido.